Tribunal: TJPA
Processo: 0819665-02.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819665-02.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DARCI BARROS TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/AGOSTO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0819665-02.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
LUCCA DARWICH MENDES - OAB/PA 22.040.

ARTHUR LAÉRCIO HOMCI - OAB/PA 14.946.

AGRAVADO:
DARCI BARROS TRINDADE.

DEFENSORA PÚBLICA:
LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROMOSOZUMABE. TRATAMENTO ASSOCIADO DE OSTEOPOROSE PÓS-MENOPÁUSICA. ROL TAXATIVO DE PROCEDIMENTOS BÁSICOS. RESOLUÇÃO N. 465/ANS. INSUBSISTÊNCIA. EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA. EFICÁCIA RECONHECIDA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. RECOMENDAÇÃO DA CONITEC. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. CARACTERIZADA. RISCO DE DANO GRAVE. INTEGRIDADE FÍSICA DA AGRAVADA. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos doze (12) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0819665-02.2023.8.14.0000

COMARCA:

BELÉM / PA.

AGRAVANTE:

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
LUCCA DARWICH MENDES - OAB/PA 22.040.

ARTHUR LAÉRCIO HOMCI - OAB/PA 14.946.

AGRAVADO:
DARCI BARROS TRINDADE.

DEFENSORA PÚBLICA:
LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id 17497481 pag. 1/3,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente os termos da decisão agravada, que concedeu tutela provisória de urgência em favor da Agravada.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois a negativa do fornecimento do medicamento Romosozumabe se deu em consonância com o disposto nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde, em especial os dispositivos da Lei nº 9.656/1998 c/c arts. 2º e 14 da RN465/2021/ANS, os quais estabelecem o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, materializado nos Anexos I e II da referida resolução.

Afirma, além disso, a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, diante da ausência das hipóteses previstas no rol do art. 932, do CPC e, por isso, sustenta a inconstitucionalidade da norma regimental do art. 133, XI, do RITJPA.

Sem
contrarrazões
conforme certidão da UPJ de Id. 18842689.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 16 de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROMOSOZUMABE. TRATAMENTO ASSOCIADO DE OSTEOPOROSE PÓS-MENOPÁUSICA. ROL TAXATIVO DE PROCEDIMENTOS BÁSICOS. RESOLUÇÃO N. 465/ANS. INSUBSISTÊNCIA.

EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA. EFICÁCIA RECONHECIDA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. RECOMENDAÇÃO DA CONITEC. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. CARACTERIZADA. RISCO DE DANO GRAVE. INTEGRIDADE FÍSICA DA AGRAVADA
. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id.
17497481
pag. 1/3.

Aduz a agravante em síntese, que a negativa do fornecimento do medicamento Romosozumabe se deu em consonância com o disposto nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

No recurso, a operadora do plano de saúde defende que, a teor do art. 300, do CPC, restaria ausente a probabilidade do direito ao custeio e fornecimento do medicamento Romosozumabe 210mg, considerando que tal fármaco não possuiria eficácia comprovada em face da enfermidade da autora (Osteoporose pós-menopáusica).

Relativamente à análise da probabilidade do direito, para fins de tutela provisória de urgência, tem-se que as razões do agravo não procedem.

Com efeito, há jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça com entendimento de que configura abusividade
“a recusa da operadora do plano de saúde de custear a a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off label”
(AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 11/09/2020; (AgInt no AREsp n. 2.166.381/SP, relator MINISTRO MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

Assim sendo, a operadora do plano de saúde não pode limitar as técnicas de tratamento ou medicações específicas, quando há expressa recomendação do profissional médico que atende o paciente enfermo.

Ademais, o próprio o NatJus TJDFT já expediu a nota técnica nº. 172.038, datada de 17/10/2023 (disponível em:
https://www.cnj.jus.br/e-natjus/notaTecnica- dados.php?output=pdf&token=nt:172038:1702918567:6e6a0a08ee6d1b3d9176fe0046a916fbc20602efb9ce995a198de42378644482
), na qual se concluiu favoravelmente ao medicamento requerido para a doença da agravada, existindo inclusive recomendação da CONITEC.

Percebo, na esteira dos entendimentos transcritos, a probabilidade do direito alegado quanto à obrigatoriedade de custeio do medicamento ROMOSOZUMABE.

Em complemento, assinalo restar indiscutivelmente verificado o
periculum in mora
em favor da Agravada. Ora, inviabilizar a efetiva recuperação da saúde da Agravada caracteriza grave risco ao resultado útil do processo, bem como ao bem jurídico maior, que é justamente assegurar a concreta, completa e devida assistência médica contratada, notadamente nos casos de perigo de vida.

Obstar o fornecimento do medicamento, sob pretexto de normatização fundamentalmente convencional entre as partes representa apenas o desvalor que Agravante ostenta em relação ao objeto de sua atividade econômica, denotando uma postura essencialmente patrimonialista, incompatível não só com os direitos do consumidor, mas com as normas de sociabilidade do direito privado.

(...)”.

No caso dos autos, destaco julgado recente do C. STJ:

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DEOBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DEFESA, POR AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVAS ORAL EDOCUMENTAL - DESNECESSIDADE - PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA NOS AUTOS QUE SE MOSTRA SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DO FEITO - DEFERIMENTO QUE SOMENTE TUMULTUARIA O PROCESSO, AFRONTANDO OS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL (ARTIGO 5º, INCISO LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). PRELIMINAR REJEITADA.
PLANO DE SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE OSTEOPOROSE GRAVE DE ALTO RISCO. FORNECIMENTO/CUSTEIO O DO MEDICAMENTO INJETÁVEL ROMOSOZUMABE (EVENITY), CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL - TESE AFASTADA - MEDICAÇÃO NECESSÁRIA - INSUCESSO DE TRATAMENTO ANTERIOR COM OUTROS FÁRMACOS - RECONHECIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITATIVA QUE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM MANIFESTA DESVANTAGEM, ALÉM DE FERIR O PRÓPRIO OBJETIVO DO PLANO DE SAÚDE. DEVER DE COBERTURA MANTIDO.
DANOS MATERIAIS. JUROS DE MORA TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO (ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL). DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(AREsp n. 2.472.279, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 02/04/2024.)

Em relação ao argumento de que não caberia o julgamento monocrático do apelo, visto ausente as hipóteses do art. 932, do CPC, considero que tais fundamentos não devem ser acolhidos.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Ou seja, é permitido ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias cassação e de revisão, garantindo relativa estabilidade dos provimentos judiciais.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b” autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócua tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ.

Exatamente o caso dos autos. A decisão monocrática tem respaldo na jurisprudência dominante do STJ. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
17497481 pag. 1/3
.

É como voto.

Belém/PA, 12
de agosto de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 14/08/2024